Tribunal: TJMT
Processo: 1027679-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027679-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO CESAR GUIMARAES NETO - CPF: 171.815.771-15 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS AUTÔNOMOS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Defensor Público, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar e determinar o arquivamento de processo administrativo disciplinar, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A sentença fixou honorários advocatícios em desfavor exclusivo do ente público. Após embargos de declaração, o juízo retificou a base de cálculo dos honorários, mas manteve a condenação exclusiva do réu, o que motivou o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, cumulativamente formulado com pedido declaratório acolhido, configura sucumbência recíproca, de modo a justificar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora haja conexão fática entre os pedidos de declaração da prescrição da pretensão punitiva disciplinar e de indenização por danos morais – ambos relacionados à tramitação do mesmo processo administrativo disciplinar –, verifica-se que foram formulados de maneira autônoma, com fundamentos e consequências jurídicas distintas, não se caracterizando relação de acessoriedade ou subsidiariedade entre eles.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que, havendo cumulação de pedidos, a análise da sucumbência deve considerar a proporção entre os pedidos formulados e os acolhidos.

5.

No caso concreto, o pedido de indenização por danos morais – no valor de R$ 60.000,00 – foi integralmente rejeitado, o que revela sucumbência significativa do autor, não podendo ser considerada mínima ou irrelevante.

6.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC, sendo razoável a fixação em 50% para cada parte, com base no proveito econômico obtido pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição integral de pedido de indenização por danos morais cumulativamente formulado com pedido declaratório acolhido configura sucumbência recíproca quando os pedidos possuem autonomia.

2.

A existência de conexão fática entre os pedidos não descaracteriza sua autonomia jurídica, quando formulados de maneira independente e com fundamentações distintas.

3.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção entre os pedidos formulados e os acolhidos, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

4.

Não sendo mínima a sucumbência do autor, impõe-se a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1627962/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.06.2022; STJ, EDcl no REsp 2.206.603/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AREsp 2.781.308/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1866671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na ação ordinária declaratória com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Fábio César Guimarães Neto
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para confirmar a decisão liminar outrora deferida e declarar a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, determinando o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar de no 249191/2016, bem como para rejeitar o pedido de indenização por danos morais e, após a oposição de embargos de declaração, condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença (ids. 324908904 e 324908911).

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não apenas olvidou a forte argumentação apresentada nos embargos de declaração, como divergiu da atual orientação do STJ em casos desse mesmo jaez.

Defende, neste contexto, que deveria ter sido aplicado o art. 86,
caput
, do CPC, pois houve sucumbência recíproca, e, por óbvio, se cada litigante foi em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, não havendo justificativa para impor apenas ao Estado de Mato Grosso o pagamento de honorários advocatícios.

Argumenta que a sucumbência é estabelecida segundo o grau em que cada uma das partes sai vencedora e vencida, e que, se o autor pede mais do que lhe é efetivamente devido, ele deve arcar com o pagamento da verba honorária. Cita precedentes do STJ que reconhecem o cabimento da sucumbência recíproca para hipóteses de parcial procedência dos pedidos cumulativos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença monocrática, isentando o ente estatal do pagamento da verba honorária em face da sucumbência recíproca (id. 324908914).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que o feito originário visa primordialmente a declaração da prescrição da pretensão punitiva disciplinar com a consequente extinção do PAD no 249191/2016, sendo de natureza estritamente acessória ao pleito principal o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que, deferida a pretensão principal do apelado e em sendo meramente subsidiário o pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais, não há que se falar em sucumbência recíproca (id. 324908918).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por entender que a matéria em voga versa sobre direito individual patrimonial e disponível, não havendo interesse público que acarrete a necessária intervenção ministerial nos termos do art. 127 da Constituição Federal (id. 326540881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o autor, Defensor Público de Segunda Instância da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação ordinária declaratória com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Mato Grosso objetivando o reconhecimento e declaração da prescrição da pretensão punitiva disciplinar nos autos do Processo Administrativo Disciplinar – PAD no 249191/2016 – 02/2016, inicialmente instaurado em 23/5/2016, por meio da Portaria no 331/2016-DPG, sem que houvesse, até a data do ajuizamento da ação, a instrução/julgamento do feito. Além disso, o autor pleiteou também a condenação do ente estatal em danos morais no valor de R$ 60.000,00.

Para tanto, narrou que o PAD foi instaurado em 23/5/2016 em decorrência de representação subscrita pela Defensora Pública Alenir Auxiliadora Ferreira da Silva Garcia, noticiando possível descumprimento dos deveres funcionais de sua parte, que teria, na data de 11/5/2016, após reunião ordinária do Colégio de Defensores Públicos de Segunda Instância, pronunciado palavras e gestos desrespeitosos em desfavor da representante.

Aduziu que, após deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública, que entendeu pela atribuição do referido colegiado para julgamento dos processos de matéria disciplinar, o Defensor Público Geral em substituição, na data de 01/9/2017, baixou nova Portaria de abertura do PAD, a Portaria no 839/2017-DPG.

Sustentou que, em abril de 2023, aviou questão de ordem junto ao Conselho Superior da Defensoria Pública para ver reconhecida a prescrição consumada no mencionado PAD, tendo esta, contudo, sido afastada sob o fundamento de que houve marco interruptivo da prescrição em 01/9/2017, quando houve a instauração do PAD através da Portaria 839/2017-DGP, desconsiderando a Portaria 331/2016-DPG, lavrada em 23/05/2016 pelo Defensor Público-Geral do Estado.

Afirmou que o Conselho Superior da DPMT criou uma nova determinação legal, contrariando o disposto na LC no 146/2003, ao afirmar que deve ser reconhecida a suspensão da prescrição durante o período de licença médica do processado e deve ser considerado o prazo de 5 anos para a prescrição.

Defendeu que, passados mais de cinco anos desde a instauração do PAD, sem que houvesse sua conclusão, operou-se a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada para suspender o PAD e, no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com a consequente extinção da punibilidade administrativa e arquivamento do processo administrativo disciplinar, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após o deferimento de tutela de urgência para suspender o PAD no 249191/2016 – 02/2016 até o julgamento final da demanda, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em síntese, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, pois: a) a prescrição foi interrompida na data de 24/8/2017; b) o prazo prescricional somente voltou a fluir na data de 12/1/2018; c) houve suspensão da prescrição durante o período de licença médica do autor; d) o prazo de prescrição aplicável é de 5 anos. Sustentou, ainda, a inexistência de dano moral.

Realizada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a decisão liminar e declarar a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, determinando o arquivamento do PAD no 249191/2016, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso então opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à sucumbência recíproca, pois, em que pese o feito ter sido julgado parcialmente procedente, apenas o réu foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão identificada e retificar a sentença quanto à base de cálculo dos honorários, que passaram a incidir sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença. Manteve, contudo, a condenação exclusiva do requerido ao pagamento dos honorários, por entender que a procedência parcial do pedido deu-se em razão de pedido principal de cunho declaratório, sendo o pedido de indenização claramente acessório e fundado em tese subsidiária, não havendo propriamente equivalência material entre os pedidos, o que afastaria a configuração de sucumbência recíproca relevante para fins do art. 86,
caput
, do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que deveria ter sido aplicado o art. 86,
caput
, do CPC no caso concreto, pois houve sucumbência recíproca, não havendo justificativa para impor apenas a ele o pagamento de honorários advocatícios.

Passo a análise deste recurso, o qual é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de procedência parcial dos pedidos, especificamente quando há acolhimento do pedido declaratório e rejeição do pedido de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, tendo sido julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Por sua vez, o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando, tal qual o juízo
a quo
, que o pedido de indenização por danos morais era meramente acessório ao pedido principal de declaração da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, o que afastaria a configuração de sucumbência recíproca.

O Código de Processo Civil em vigor estabelece, em seu art. 86,
caput
, que
“se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. Já o parágrafo único do mesmo artigo prevê que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

A questão central, portanto, consiste em definir se, no caso concreto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais configura sucumbência recíproca a ensejar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, ou se tal pedido pode ser considerado acessório ou de parte mínima, de modo a manter a condenação exclusiva do réu ao pagamento dos honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, é necessário examinar a natureza da relação entre os pedidos formulados pelo autor na ação originária. A compreensão dessa relação é fundamental para determinar se estamos diante de pedidos autônomos e independentes, que configurariam sucumbência recíproca em caso de procedência parcial, ou se há uma relação de acessoriedade ou subsidiariedade entre eles, o que poderia afastar a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC.

Na petição inicial, o autor formulou dois pedidos principais: a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com a consequente extinção da punibilidade administrativa e arquivamento do PAD; e b) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

O pedido de indenização por danos morais foi fundamentado no alegado constrangimento sofrido pelo autor em razão da tramitação prolongada do processo administrativo disciplinar, que, segundo ele, violou seu direito à razoável duração do processo e causou-lhe angústia e sofrimento.

Embora o autor não tenha expressamente formulado o pedido de indenização por danos morais como subsidiário ou acessório ao pedido de declaração da prescrição, é possível identificar uma conexão entre eles, na medida em que o dano moral alegado decorreria justamente da tramitação indevida do PAD após a ocorrência da prescrição.

Contudo, essa conexão, por si só, não caracteriza uma relação de acessoriedade ou subsidiariedade entre os pedidos. Na verdade, o pedido de indenização por danos morais possui autonomia em relação ao pedido declaratório, pois se fundamenta em um dano específico (constrangimento, angústia, sofrimento) que, embora relacionado à tramitação do PAD, constitui uma pretensão independente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, em casos de cumulação de pedidos, quando um deles é acessório ou subsidiário em relação ao outro, o acolhimento do pedido principal afasta a configuração de sucumbência recíproca. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. No que diz respeito à violação ao art. 1.258 do CC, tem-se, no ponto, inviável o debate porquanto não se vislumbra o efetivo prequestionamento. Incidência dos enunciados previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
Compulsando os autos, infere-se que o pedido contido na exordial é de reivindicação de área, sendo certo que o pedido indenizatório foi pleiteado tão somente em caráter subsidiário, de modo que, acolhido a pretensão principal, não há que se falar em sucumbência parcial
. 3. Mesmo que se considerasse a existência de pedidos cumulados e não subsidiários, o que se verifica é que a parte recorrente pretende, a rigor, redimensionar os ônus sucumbenciais. A questão da incorreta proporção na distribuição dos ônus sucumbenciais, no entanto, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp 1582230/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

No caso em análise, diferentemente do precedente citado, não há uma relação de subsidiariedade expressa entre os pedidos. O pedido de indenização por danos morais não foi formulado para ser apreciado apenas em caso de improcedência do pedido declaratório. Pelo contrário, o autor buscava tanto a declaração da prescrição quanto a indenização pelos danos morais que alegou ter sofrido.

Tampouco se pode afirmar que existe uma relação de acessoriedade entre os pedidos, no sentido técnico-jurídico do termo. Um pedido é considerado acessório quando sua existência depende necessariamente do pedido principal, como ocorre, por exemplo, com os juros em relação ao principal da dívida. No caso em análise, o pedido de indenização por danos morais, embora relacionado à tramitação do PAD, não depende necessariamente do reconhecimento da prescrição para existir, pois poderia, em tese, ser formulado independentemente.

Portanto, concluo que os pedidos formulados pelo autor na ação originária são autônomos e independentes, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático (a tramitação do PAD).

Estabelecida a natureza autônoma e independente dos pedidos formulados pelo autor na ação originária, cumpre analisar se a improcedência do pedido de indenização por danos morais configura sucumbência recíproca a ensejar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de pedidos formulados e atendidos no final da demanda, sendo necessário para a distribuição apenas a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas jurisdicionais concedidas no processo.

Nesse sentido, veja-se os seguintes e recentíssimos julgados do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. (...).

3. Tendo sido parcialmente provido o recurso especial para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela embargante, configura-se a sucumbência recíproca, que implica a condenação proporcional ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

4.
A jurisprudência do STJ está pacificada em torno da consideração de que, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final
.

5. Embargos de declaração acolhidos”.
(EDcl no REsp n. 2.206.603/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame 1. (...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a distribuição das verbas de sucumbência deve considerar a proporção do decaimento de cada parte com base no valor total do débito deferido e indeferido, ou no número de pedidos formulados e atendidos
.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota como critério para a distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos
.

4. A decisão recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, justificando a inadmissão do recurso especial com base na Súmula 83 do STJ.

IV. Dispositivo.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial”.
(AREsp n. 2.781.308/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) Destaquei.

No caso em análise, como visto, o autor formulou dois pedidos: a declaração da prescrição da pretensão punitiva disciplinar e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O primeiro pedido foi julgado procedente, enquanto o segundo foi julgado improcedente.

Considerando o valor expressivo do pedido de indenização por danos morais (R$ 60.000,00) em comparação com o proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar (a ser apurado em liquidação de sentença), não se pode afirmar que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido.

Ademais, o pedido de indenização por danos morais representava parte significativa da pretensão autoral, não podendo ser considerado como mero acessório ou de importância secundária na demanda. Tanto é assim que o próprio autor atribuiu à causa o valor de R$ 60.000,00, correspondente ao pedido de indenização por danos morais.

Nesse contexto, entendo que a improcedência do pedido de indenização por danos morais configura sucumbência recíproca, a ensejar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a configuração de sucumbência recíproca quando há pedidos cumulativos e um deles é julgado improcedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA FINANCEIRA QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA LIMITAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA DE COFRE DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles com a rejeição do outro configura sucumbência recíproca
. Precedentes. (...)”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1627962/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022)

E mais:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] 8.
Tendo sido mantida a rejeição do pedido de indenização por dano moral - ante a incognoscibilidade dos embargos de divergência no ponto, deve-se reconhecer a configuração de sucumbência recíproca na espécie, o que impõe a redistribuição do ônus sucumbencial em 70% às rés e em 30% aos sucessores dos autores
. 9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer em parte dos embargos de divergência e, nessa extensão, dar-lhes provimento para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a sucumbência recíproca das partes e a majoração em favor dos sucessores dos autores arbitrada nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC”.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1866671/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/9/2022, DJe de 27/9/2022) Grifei.

Portanto, considerando que o autor formulou pedidos autônomos e independentes, e que um deles foi julgado improcedente, configurou-se a hipótese de sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC, a ensejar a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Nesse contexto, considerando que o autor obteve êxito no pedido de declaração da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, mas sucumbiu no pedido de indenização por danos morais, entendo razoável fixar a proporção da sucumbência em 50% para cada parte.

Assim, cada parte deverá arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a isenção legal do Estado quanto às custas processuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que cada parte arque com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a isenção legal do Estado quanto às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025